Tribunal: TJSP
Processo: 1504606-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo a prática delitiva. Representante legal da empresa vítima que confirmou a subtração de frascos de desodorante do supermercado. Policiais civis que, depois de acionados, compareceram ao

Ementa:
FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo a prática delitiva. Representante legal da empresa vítima que confirmou a subtração de frascos de desodorante do supermercado. Policiais civis que, depois de acionados, compareceram ao local e encontraram o acusado detido na posse da res, ocasião em que realizaram busca pessoal e encontraram mais um frasco de desodorante. Confissão judicial do acusado em sintonia com o conjunto probatório coligido. Manutenção da condenação que se impõe.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Não pode ser considerada insignificante a conduta de ingressar em estabelecimento comercial e subtrair bens, com relevante valor econômico, mormente quando se tratar de agente reincidente específico em crimes desta natureza. A incidência da norma penal funda-se não apenas por critérios de valoração econômica da res, mas pela efetiva proteção ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais, não se confunde valor irrisório com pequeno valor, este com tratamento penal diferenciado. Tese defensiva que implicaria inadmissível impunidade e incentivo ao crime. Tipicidade material devidamente demonstrada nos autos.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sistema de vigilância por câmeras e a existência de funcionários incumbidos da segurança, embora dificultem a ação do agente infrator, não impedem a prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não tornam o meio escolhido absolutamente ineficaz, até porque não se pode imaginar cobertura de toda área do estabelecimento pelos ângulos das câmaras, tampouco a ininterrupta vigilância do conteúdo de suas imagens. Incidência da Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais, em que a prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta praticada pelo acusado, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos bens e deixou o local sem proceder ao pagamento, sendo detido em razão da pronta atuação do funcionário do estabelecimento. Tese de reconhecimento de crime impossível rejeitada.
PENAS. É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de recidiva específica. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. Se o agente, depois de apossar-se de bens no interior do estabelecimento comercial, é detido logo após passar pelos caixas sem efetuar o pagamento dos bens em seu poder, não ocorreu a inversão da posse da res, razão pela qual se mostra imperioso o reconhecimento da tentativa, com redução das penas. No caso dos autos, contudo, a redução deve operar-se no percentual de um terço, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, que se dirigiu até o local do fato, apossou-se de diversos produtos, ocultou-os sob suas vestes e passou pelos caixas sem efetuar o pagamento, ocasião em que foi detido pelos seguranças. Penas reduzidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A reincidência específica do acusado impede a figura privilegiada, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto. Incidência da Súmula 269 do STJ.
Recurso defensivo provido em parte, para reconhecer a tentativa e, por conseguinte, redimensionar a pena de Wagner Feitoza Barros para 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal; com expedição de ofício de recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504606-31.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
FEITOZA BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, para reconhecer a tentativa e, por conseguinte, redimensionar a pena de Wagner
Feitoza Barros para 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis)
dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, vencido o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.
Esgotada esta Instância recursal, expeça-se ofício de recomendação em desfavor do
acusado.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004272
APELAÇÃO:
1504606-31.2019.8.26.0228
APELANTE:
WAGNER FEITOZA BARROS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 17a VARA CRIMINAL
FURTO
SIMPLES.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
NÃO
IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos.
Acusado que, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo
a prática delitiva. Representante legal da empresa vítima que
confirmou a subtração de frascos de desodorante do supermercado. Policiais civis que, depois de acionados,
compareceram ao local e encontraram o acusado detido na posse
da res, ocasião em que realizaram busca pessoal e encontraram
mais um frasco de desodorante. Confissão judicial do acusado em
sintonia com o conjunto probatório coligido. Manutenção da
condenação que se impõe.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Não pode ser considerada
insignificante a conduta de ingressar em estabelecimento
comercial e subtrair bens, com relevante valor econômico,
mormente quando se tratar de agente reincidente específico em
crimes desta natureza. A incidência da norma penal funda-se não
apenas por critérios de valoração econômica da res, mas pela
efetiva proteção ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
Ademais, não se confunde valor irrisório com pequeno valor, este
com tratamento penal diferenciado. Tese defensiva que implicaria
inadmissível impunidade e incentivo ao crime. Tipicidade material
devidamente demonstrada nos autos.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO
EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sistema de vigilância por
câmeras e a existência de funcionários incumbidos da segurança,
embora dificultem a ação do agente infrator, não impedem a
prática de delitos patrimoniais e, por essa razão, não tornam o
meio escolhido absolutamente ineficaz, até porque não se pode
imaginar cobertura de toda área do estabelecimento pelos ângulos
das câmaras, tampouco a ininterrupta vigilância do conteúdo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas imagens. Incidência da Súmula 567 do STJ. Hipótese, ademais,
em que a prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem
jurídico patrimônio, ante a conduta praticada pelo acusado, que
ingressou no supermercado, apossou-se de diversos bens e deixou
o local sem proceder ao pagamento, sendo detido em razão da
pronta atuação do funcionário do estabelecimento. Tese de
reconhecimento de crime impossível rejeitada.
PENAS. É possível a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que se
trate de recidiva específica. TENTATIVA. RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE. Se o agente, depois de apossar-se de bens no
interior do estabelecimento comercial, é detido logo após passar
pelos caixas sem efetuar o pagamento dos bens em seu poder, não
ocorreu a inversão da posse da res, razão pela qual se mostra
imperioso o reconhecimento da tentativa, com redução das penas.
No caso dos autos, contudo, a redução deve operar-se no
percentual de um terço, tendo em vista o iter criminis percorrido
pelo agente, que se dirigiu até o local do fato, apossou-se de
diversos produtos, ocultou-os sob suas vestes e passou pelos
caixas sem efetuar o pagamento, ocasião em que foi detido pelos
seguranças. Penas reduzidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A reincidência específica do
acusado impede a figura privilegiada, a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal,
justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial
semiaberto. Incidência da Súmula 269 do STJ.
Recurso defensivo provido em parte, para reconhecer a
tentativa e, por conseguinte, redimensionar a pena de Wagner
Feitoza Barros para 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal; com expedição de ofício de recomendação.
A respeitável sentença de fls. 106/110
julgou procedente a ação penal, para condenar WAGNER FEITOZA BARROS às
penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa mínimos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado.
Busca sua absolvição por atipicidade da
conduta, pelo princípio da insignificância ou pelo reconhecimento do crime
impossível. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa, com a
redução das penas em, pelo menos, metade (fls. 125/132).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 136/139),
contando os autos com respeitável parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 149/155).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado por furto simples porque, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das
15h, no interior do Supermercado Carrefour, situado na Praça Alberto Lion, 100,
bairro Cambuci, cidade de São Paulo/SP, subtraiu, para si, nove frascos de
desodorante, avaliados em R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos
fls. 9/10), pertencentes à aludida empresa vítima.
Segundo a denúncia (fls. 65/66), “na data e
local dos fatos, WAGNER adentrou no supracitado estabelecimento, se dirigiu ao
setor de perfumaria e subtraiu nove frascos de desodorantes. Ato contínuo, escondeu
os produtos debaixo das vestes e saiu do local sem efetuar o devido pagamento.
Ocorre que o fiscal do mercado foi alertado a respeito da ação do denunciado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o mesmo saiu do local sem fazer o pagamento, procedeu-se à sua
abordagem, sendo encontrado oito frascos de desodorantes debaixo de sua roupa.
Solicitado apoio policial, feita revista pessoal, foi encontrado mais um desodorante
na calça do denunciado.”.
Não há dúvidas quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto é que o próprio acusado contra elas não se insurge em suas
razões recursais, mesmo porque, apesar de silente na fase policial (fls. 5), ele
confessou em juízo a prática do furto (fl. 105). E a confissão judicial do acusado
está em sintonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a
persecução penal (CPP, art. 197).
É que a testemunha Carlos Fernando Dias
Santos, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou a prática do furto
(fls. 4 e 105). Em juízo, narrou que exercia suas funções de fiscal de prevenção no
estabelecimento da empresa vítima, quando foi alertada a respeito de um
indivíduo que havia subtraído frascos de desodorante, escondendo-os debaixo da
roupa. Quando o acusado saiu da loja sem efetuar o pagamento, procedeu-se à sua
abordagem, sendo verificado o furto de oito frascos de desodorante. Diante dos
fatos, foi solicitado apoio de policias, que, após busca pessoal, encontraram outro
frasco de desodorante escondido na calça do acusado.
De seu turno, o policial civil Eduvaldo
Bidinoto prendeu o acusado em flagrante delito, na posse da res (fls. 2 e 105). Em
juízo, relatou que realizava diligências juntamente com seu colega de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando foram acionados a respeito de um indivíduo detido após prática de furto
no estabelecimento da empresa vítima. Deslocou-se até o local e encontrou o
acusado já detido no supermercado. Em contato com funcionários do
estabelecimento, soube que o acusado adentrou no mercado, dirigiu-se ao setor de
perfumaria, local onde selecionou frascos de desodorante e escondeu-os debaixo
das vestes, e saiu sem efetuar o pagamento pelos produtos. Ressaltou que oito
frascos de desodorante já haviam sido localizados pelos funcionários da empresa
vítima e, em revista pessoal, encontrou mais um dos produtos furtados, que estava
escondido na calça do acusado.
Assim, diante do robusto e coeso conjunto
probatório coligido, que bem demonstrou a autoria e a materialidade delitivas, é
de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de furto
simples (CP, art. 155, caput).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta,
suscitando a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, não se pode
considerar insignificante a conduta ora analisada, porquanto dotada de sensível
gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência
das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também pela
segurança dos valores protegidos. O valor da coisa, por si só, não induz à
insignificância da conduta, pois na ordem jurídica brasileira tal princípio não
adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da
conduta, mormente no caso dos autos, já que se trata de agente reincidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crimes patrimoniais (fl. 89). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver
observância de outros fatores, como as condições financeiras
da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa do
acusado” (STJ, REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
10.10.2006).
Quanto à tese de configuração de crime
impossível por ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente, melhor sorte
não assiste à douta Defesa. Com efeito, a mera existência de câmeras ou sistema de
monitoramento e de vigilância por parte dos funcionários de estabelecimentos
comerciais não caracteriza ineficácia absoluta do meio, já que tais recursos,
embora eficientes, não são capazes de impedir toda e qualquer ação delitiva. Não
se pode presumir que haja funcionários visualizando e monitorando, a todo o
tempo, todas as câmaras em operação no estabelecimento, nem que os ângulos
destas alcancem todas as áreas com produtos expostos à venda. Veja-se, por
oportuno, o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de
segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua
eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto
que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de
subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim,
não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo
potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que
haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo, que as devidas providências de abordagem do agente
serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto
se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece
em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o
agente consumar a subtração de produtos subtraídos do
interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos
de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação
delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito
impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime." 5. Na espécie,
embora remota a possibilidade de consumação do furto
iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio
empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o
fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a
despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou
uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na
perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados,
hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para:
a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de
furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de
vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada
hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo
acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código
Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual
prossiga no julgamento de mérito da apelação.” (STJ, Terceira
Seção, REsp 1.385.621/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, j. em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse entendimento, por fim, foi pacificado
no Colendo Tribunal da Cidadania, nos termos do enunciado da Súmula 567:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”.
Hipótese, ademais, em que a prova oral
coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio, ante a conduta
praticada pelo agente, que ingressou no supermercado, apossou-se de diversos
bens e passou pelos caixas sem proceder ao pagamento das mercadorias, sendo
detido por funcionário da empresa vítima no momento em que deixava o local, em
poder da res furtiva. Em suma, o acusado acabou detido em razão da pronta
atuação do funcionário da empresa vítima, que, ao presenciar a subtração da res,
saiu ao encalço do furtador e deteve-o quando estava prestes a fugir e consumar o
delito patrimonial.
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria penal,
mostrou-se correta a fixação da pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, ante as circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59,
caput).
Na
segunda
etapa,
mantenho
a
compensação entre a agravante da reincidência (certidão de fl. 89) e a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da confissão espontânea (fl. 105), nos termos do artigo 67 do Código Penal, ainda
que se trate de recidiva específica, que, consoante entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, não constitui óbice à referida compensação:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
IGUALMENTE
PREPONDERANTES.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, em 23/05/2012,
por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou
o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão
espontânea, na medida em que compreende a personalidade
do agente, é circunstância preponderante, devendo ser
compensada com a agravante da reincidência, igualmente
preponderante.
Em
10/04/2013,
o
entendimento
foi
reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT,
submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2. Revisitando o
tema, em 11/10/2017, no julgamento do HC 365.693/SP, a
Terceira Seção desta Corte firmou orientação no sentido de
que a reincidência específica não impede a integral
compensação com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no HC 448.110/SP, 6a Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 26.06.2018) (grifo nosso)
Na terceira e última fase, mostra-se
imperioso o reconhecimento da tentativa. Com efeito, se o agente, depois de
apossar-se de bens no interior do estabelecimento comercial, é detido logo após
passar pelos caixas, ou seja, ainda no interior do estabelecimento comercial, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode afirmar que tenha ocorrido a inversão da posse da res, razão pela qual se
mostra imperioso o reconhecimento do conatus, com redução das penas. No caso
dos autos, contudo, a redução deve operar-se no percentual de um terço, tendo em
vista o iter criminis percorrido pelo agente, que se dirigiu até o local do fato,
apossou-se de diversos produtos, ocultou-os sob suas vestes e passou pelos caixas
sem efetuar o pagamento, ocasião em que foi detido pelos seguranças, com o que
chegou muito próximo do resultado visado.
Assim, reduzo as penas em 1/3 (um terço)
pela tentativa, ora reconhecida, resultando nas penas definitivas de 8 (oito)
meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa mínimos.
A
reincidência
específica
do
acusado
impede a aplicação de pena restritiva de direitos (CP, art. 44, II e § 3o) e a
concessão do sursis Penal (CP, art. 77, I) e do privilégio no crime de furto (CP, art.
155, § 2o).
E o regime inicial semiaberto deve ser
mantido. Isso porque, a despeito da reincidência específica do acusado, admite-se
a fixação do regime intermediário se a pena corporal aplicada não ultrapassar
quatro anos e, ainda, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, como ocorreu
no caso dos autos. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a reincidência inviabiliza a
concessão da forma privilegiada do delito, a substituição por restritiva de direitos
ou o sursis penal.
Por fim, mantenho a prisão cautelar do
acusado, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, II) e porque subsistentes os
motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem
destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 106/110), reforçados agora pelo julgamento
deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a tentativa e, por
conseguinte, redimensionar a pena de Wagner Feitoza Barros para 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 (seis) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal; mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Expeça-se ofício de recomendação em desfavor do acusado.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 40.082 (Revisor, vencido)
Relatora: Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti Voto no 4272
APELAÇÃO CRIMINAL no 1504606-31.2019 São Paulo
APELANTE:
WAGNER FEITOZA BARROS
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia da douta maioria fiquei vencido pois,
pelo meu voto, dava provimento ao recurso e absolvia o réu da
acusação que lhe foi feita.
É que se está diante de clara hipótese de crime
impossível.
Carlos Fernando Dias Santos, fiscal de prevenção do
estabelecimento comercial denominado “Carrefour Comércio e
Serviços”, ouvido na Polícia e em Juízo, asseverou que, no dia dos
fatos, estava trabalhando quando recebeu notícia no sentido de que
o ora apelante, que estava no interior do estabelecimento
comercial, na área da perfumaria, havia se apossado de frascos de
desodorantes, escondendo-os debaixo da roupa. Então, o
declarante passou a monitorá-lo dentro do supermercado. Viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando Wagner se dirigiu à saída do estabelecimento, passando
pelos caixas sem efetuar o pagamento. Neste momento, ele foi
detido pela Polícia, a qual já havia sido acionada (fls. 105).
E as palavras de Carlos Fernando foram corroboradas, em
linhas gerais, pelo depoimento da testemunha Eduvaldo Bidinoto,
policial civil que atendeu à ocorrência.
Com efeito, ele acresceu que, chegando ao local, viu o
acusado já detido por funcionários do supermercado. Soube que ele
tentou subtrair frascos de desodorante, mas não logrou êxito, eis
que foi observado por funcionários, e flagrado quando tentava sair
do local sem pagar pela mercadoria (fls. 105).
Vê-se, pois, que o réu estava sendo observado todo o
tempo em que esteve no estabelecimento comercial, pelo fiscal de
prevenção do estabelecimento.
Logo, o apelante jamais lograria concretizar seu intento,
pois estava ele sendo observado pessoalmente por funcionários do
supermercado, que o detiveram tão-logo ele passou pelos caixas
sem pagar pela mercadoria, inviabilizando a consumação do delito.
Portanto, o patrimônio do estabelecimento comercial em
nenhum momento correu risco. Estava plenamente protegido. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumação do delito, “in casu”, tornou-se impossível em face da
absoluta ineficácia do meio adotado pelo apelante (artigo 17 do
Código Penal).
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“Descabe a imputação pela tentativa de furto, se os
agentes, objetivando subtrair produtos de supermercado, são
impedidos desde o início por funcionário do estabelecimento
que, presenciando os movimentos dos réus, esperou sua saída
para prendê-los. Assim sendo, fica caracterizado o crime
impossível do art. 17 do CP, eis que, permanecendo protegidos
os bens durante a ação, tornou-se ineficaz o meio empregado
pelos agentes.” (TACRIM-SP Ap. 1.289.533-7 10a Câmara j.
27.02.2002 Rel. Juiz Breno Guimarães RT 802/592).
“Resta evidenciada a figura do crime impossível na
conduta do agente que, ao tentar subtrair alimentos de
supermercado,
é
interceptado
por
segurança
do
estabelecimento comercial, eis que em momento algum o
patrimônio da vítima permaneceu desprotegido, tornando o
meio empregado pelo acusado absolutamente ineficaz, de
molde a caracterizar fato penalmente impunível, nos termos do
art. 17 do CP.” (TACRIM-SP Ap. 1.242.763/9 6a Câmara j.
08.08.2001 Rela Juíza Angélica de Almeida RT 798/617).
Conclui-se, portanto, a atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí as razões pelas quais ousei divergir da douta maioria
e, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para absolver o réu,
com fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal,
das acusações constantes da denúncia.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
743BEEE
13
16
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A22EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504606-31.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.